Tribunal: TJDFT
Processo: 0734863-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PRELIMINAR. ART. 322, DO CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAR LIMINARMENTE IMPROCEDENTE O PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO. LICITUDE. AVALIAÇÃO DO BEM. COBRANÇA DEVIDA. SEGURO. AUSÊNCIA DE ERRO OU COAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
1. Verificado que a matéria discutida nos autos não necessita de dilação probatória e que há entendimento consolidado pelo STJ contrário à pretensão deduzida pelo autor, mostra-se cabível o julgamento liminar de improcedência do pedido, nos termos do art. 322, incisos I e II, do CPC.
2. É cabível a cobrança da tarifa de cadastro, prevista na Resolução CMN no 3.518/07 (art. 3o - Tabela I da Circular 3.371/07), desde que pactuada, e não implique em vantagem excessiva ou exagerada a instituição financeira.
3. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP, é cabível a cobrança referente à tarifa de avaliação do bem e à tarifa de registro de contrato, desde que pactuadas e não haja cobrança excessiva.
4. Verificado que o autor optou livremente pela contratação de seguro não se revela abusiva sua contratação.
5. O Enunciado de Súmula no 539, do STJ, dispõe que: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/03/200 (MP no 1.963-17/200, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
6. Apelo não provido.